Tribunal: TCU
Processo: 009.791/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em face da omissão no dever de prestar contas e não comprovação do aporte total da contrapartida estabelecida por meio de convênio celebrado entre a Finep e a Fundação Rio Madeira (Riomar), para execução de infraestrutura para pesquisa e pós graduação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep em desfavor da Fundação Rio Madeira - Riomar e dos Srs. Haroldo Cristovam Teixeira Leite, Gerson Flores do Nascimento, Flávio Batista Simão e Vasco Pinto da Silva Filho, em face da omissão no dever de prestar contas e não comprovação do aporte total da contrapartida estabelecida por meio do Convênio 01.05.0637.00; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual os responsáveis Flávio Batista Simão e João Bernardino de Oliveira Neto; 9.2. arquivar os presentes autos, com fulcro nos arts. 6o, inciso II, da Instrução Normativa 71/2012, c/c art. 212 do Regimento Interno/TCU, em relação a Edson Izídio Guimarães (612.686.31272), Wânia Bezerra da Silva Soares (XXX.082.331-XX), Gerson Flores Nascimento (XXX.311.772-XX) e Haroldo Cristovam Teixeira Leite (XXX.586.697-XX), por ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de Ednéia Trajano de Oliveira Viana (XXX.929.152-XX) e Maria das Graças Silva Nascimento Silva (XXX.230.942-XX), com fundamento nos arts. 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", c/c arts. 1o, inciso I, e 209, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas da Fundação Rio Madeira (00.619.461/0001-47), Oscar Martins Silveira (XXX.009.320-XX) e Jorge Amado Reis dos Santos (XXX.776.012-XX); 9.5. condenar os responsáveis indicados ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, em respeito ao art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: 9.5.1. responsável: Fundação Rio Madeira (00.619.461/0001-47) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/5/2008 51.720,00 9/5/2008 850,00 14/5/2008 54.485,00 9.5.2. responsáveis solidários: Fundação Rio Madeira (00.619.461/0001-47) e os Srs. Oscar Martins Silveira (XXX.009.320-XX) e Jorge Amado Reis dos Santos (XXX.776.012-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/3/2010 10.000,00 23/3/2010 8.000,00 25/3/2010 5.000,00 30/3/2010 3.000,00 5/10/2010 600,00 9.6. aplicar, individualmente, à Fundação Rio Madeira (00.619.461/0001-47) e aos Srs. Oscar Martins Silveira (XXX.009.320-XX) e Jorge Amado Reis dos Santos (XXX.776.012-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 c/c o art. 267 do RI/TCU, nos valores de R$ 10.000,00, R$ 5.000,00 e R$ 5.000,00, respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. notificar acerca desta deliberação os responsáveis e o Procurado-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Rondônia, este último em atenção ao § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.